Tribunal: TJPA
Processo: 0810874-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810874-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRENO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INÉRCIA DEFENSIVA NA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. AUTOS NÃO ENCAMINHADOS À DEFENSORIA PÚBLICA OU REMETIDOS AO TRIBUNAL. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Na linha da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em respeito às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, se o advogado intimado a apresentar razões recursais quedar-se inerte, é imprescindível que seja oportunizada ao réu a nomeação de outro causídico, sob pena de nomeação de advogado dativo pelo Juízo, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal” (HC n. 341.981/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27/9/2017. No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no HC n. 722.142/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022), providência que não foi observada pelo juízo de origem.

2.
In casu
, houve a certificação prematura do trânsito em julgado, porquanto diante da inércia dos patronos constituídos pelo paciente, a autoridade coatora deixou de intimá-lo para constituir novo advogado com o fito de apresentar as razões recursais, tampouco encaminhou os autos à Defensoria Pública ou os remeteu a esta Corte de Justiça Estadual a fim de que, em função do efeito devolutivo amplo do recurso apelatório, a condenação do paciente fosse reexaminada, circunstância que importou em evidente prejuízo ao coacto, aos ditames do art. 563 do CPP.

3. Nada obstante, ausente, na espécie, excesso de prazo que autorize a revogação da custódia, cuja duração não se mostra desarrazoada à vista da quantidade de pena imposta ao coacto, estabelecida concretamente em 24 anos. Precedente do STJ.

4. Ordem conhecida e parcialmente concedida para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos subjacentes, a fim de que seja procedida a regular intimação da defesa para apresentação e razões de apelação, com a consequente reabertura do respectivo prazo recursal, sem reflexos na prisão do paciente em razão da negativa do direito de recorrer em liberdade.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 03/10/2023 a 05/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
BRENO PEREIRA DA SILVA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA proferido nos autos da Ação Penal n. 0001706-33.2019.8.14.0019. Na origem, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos de reclusão, pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II e IV do CP e 01 (um) ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do mesmo diploma legal, a serem cumpridas em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão do paciente, em razão da ausência de processamento do recurso de apelação e certificação equivocada do trânsito em julgado da sentença condenatória nos autos da ação penal subjacente. Nesse contexto, pugna, em sede liminar e no mérito, pela revogação da custódia objurgada e desconstituição da certidão de trânsito em julgado, permitindo a regular tramitação do recurso apelatório do coacto.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15015163.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual da ação penal subjacente (ID n. 15102686).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15170339).

É o relatório
.

VOTO

É indeclinável o cabimento do habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que há excesso de prazo na tramitação do recurso apelatório defensivo, e por conseguinte, na manutenção da custódia preventiva do coacto. Alega-se, no ponto, que embora o paciente tenha expressamente manifestado o direito de recorrer da condenação, a autoridade coatora não deu regular andamento ao pleito recursal, certificando equivocadamente o trânsito em julgado da sentença. O objetivo almejado no
mandamus
corresponde, portanto, a desconstituição do trânsito em julgado do édito condenatório, com a consequente revogação da prisão preventiva objurgada.

Ao contrapor a linha argumentativa engendrada na exordial, a autoridade coatora destacou a inexistência de equívoco na certificação do trânsito em julgado da sentença subjacente, tampouco mora injustificada no processamento do apelo defensivo, salientando, no ponto, que embora regularmente intimados para apresentar as razões recursais, os advogados do paciente deixaram de fazê-lo. O magistrado
a quo
assim esclareceu a questão:

“A sessão do Tribunal do Juri foi devidamente realizada no dia 28/08/2021, sem nenhuma intercorrência, onde após a realização dos quesitos, o magistrado prolatou a sentença condenatória com a pena definitiva de 24 anos de reclusão.

Os advogados do paciente Dra. Maria Adriana Lima de Albuquerque e Dr. Hildebrando Saba Guimarães Junior, fizeram constar em ata o interesse de apelar da sentença, o que foi deferido pelo magistrado.

Ocorre Excelência, ao compulsar os autos, mais precisamente às fls. 350/352, observo que a Secretaria desta Vara Publicou no DJe (17/09/2021) a sentença prolatada nos autos, visando a intimação dos causídicos para a apresentação do recurso de apelação, o que não fora feito, conforme certificado às fls. 353 dos autos.

Os autos foram remetidos ao MP, onde em manifestação requereu que fosse testificado o trânsito em julgado da sentença, sendo devidamente certificado às fls. 355 dos autos.

Após, certificado o trânsito em julgado da sentença (08/11/2021), foi confeccionada a Guia de Recolhimento Definitiva e, posteriormente, encaminhada à Vara de Execução Penal de Belém.” (ID n. 15102686 – Pág. 2)

No entanto, é preciso não perder de perspectiva que a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça se encaminhou no sentido de que “
em respeito às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, se o advogado intimado a apresentar razões recursais quedar-se inerte, é imprescindível que seja oportunizada ao réu a nomeação de outro causídico, sob pena de nomeação de advogado dativo pelo Juízo, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal
” (
HC n. 341.981/GO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27/9/2017. No mesmo sentido:
AgRg nos EDcl no HC n. 722.142/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022), providência que não foi observada pelo juízo de origem.

Nesse contexto, é induvidoso que, na espécie, houve a certificação prematura do trânsito em julgado. Isso porque, diante da inércia dos patronos constituídos pelo paciente, a autoridade coatora deixou de intimá-lo para constituir novo advogado com o fito de apresentar as razões recursais, tampouco encaminhou os autos à Defensoria Pública ou os remeteu a esta Corte de Justiça Estadual a fim de que, em função do efeito devolutivo amplo do recurso apelatório, a condenação do paciente fosse reexaminada, circunstância que importou em evidente prejuízo ao coacto, aos ditames do art. 563 do CPP.

De outro lado, não há que se falar em constrangimento ilegal sob o prisma do excesso de prazo, máxime porque a custódia do paciente perdura há pouco mais de 4 anos (ID n. 15102697),
não se mostrando desarrazoada a sua manutenção à vista da quantidade de pena que lhe foi imposta, estabelecida concretamente em 24 anos
, consoante autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide
HC n. 423.834/SP
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 6/5/2019).

Ao fim e ao resto, saliento que a desconstituição do trânsito em julgado não implicará em modificação imediata do
status libertatis
do paciente, que continuará custodiado por força da negativa do direito de recorrer em liberdade levada a efeito no édito condenatório (ID n. 15001066 - Pág. 3). Nesse particular, acentuo que a sentença objurgada manteve sem acréscimos motivação já chancelada por esta e. Corte de Justiça por ocasião do julgamento do HC n. 0803716-06.2021.8.14.0000, em que a idoneidade dos fundamentos subjacentes à medida extrema foi ratificada nos termos da ementa transcrita abaixo:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. FEITO COMPLEXO. ORIENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. A marcha processual em nenhum momento esteve paralisada, trata-se de feito complexo com multiplicidade de diligências e incidentes processuais, que aliado a necessidade de distanciamento social devido a pandemia do Covid-19, o que justifica sobremaneira o relativo atraso na tramitação. Ademais, a Sessão do Tribunal do Júri está em vias de ocorrer, fazendo prudente a constrição paciente, face ao seu histórico de fuga da prisão.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. No caso, sub examen, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. Os fatos são graves, o paciente é contumaz em práticas delitivas, respondendo a vários crimes, inclusive com trânsito em julgado, tratando-se o caso dos autos de homicídio qualificado que ocasionou extremo abalo na comunidade de Curuçá, sendo possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelos depoimentos das testemunhas e pelas marcas pelo corpo da criança. A prisão preventiva do paciente se justifica ante à gravidade efetiva do delito e por sua periculosidade, devendo ser mantida. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.”

(TJPA,
HC n. 0803716-06.2021.8.14.0000
, relatora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, DJe de 29/07/2021, grifos nossos)

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente habeas corpus e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada na Ação Penal n. 0001706-33.2019.8.14.0019, a fim de que seja procedida a regular intimação da defesa para apresentação e razões de apelação, com a consequente reabertura do respectivo prazo recursal,
sem reflexos na prisão do paciente em razão da negativa do direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/10/2023